Tribunal: TJMT
Processo: 1006688-41.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006688-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Provas, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MILENA BIONDO OLIVEIRA - CPF: 021.299.951-60 (ADVOGADO), PAULO VITORIA - CPF: 026.114.121-03 (AGRAVANTE), MARIA CELIA VELLONI BATISTA - CPF: 097.660.898-76 (AGRAVADO), ELIANA FELIX BATISTA - CPF: 034.671.658-69 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ITAMAR DA SILVA BATISTA (AGRAVADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INVASORES DA FAZENDA DRACENA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VISTORIA DA ÁREA REALIZADA SEM O ACOMPANHAMENTO DOS AUTORES CONFRONTANTES – DETERMINAÇÃO DE NOVA VISTORIA DA ÁREA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – IRRESIGNAÇÃO DO VIZINHO CONFRONTANTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – MANUTENÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em demandas em que se pleiteia a reintegração de posse, havendo dúvida quanto à real dimensão da área objeto do litígio, imprescindível realização de nova constatação pelo oficial de justiça, para o correto deslinde do feito, cuja determinação pode ser inclusive de ofício pelo Juízo e, caso entenda, pela nova realização de vistoria da área, nos termos do preceito do artigo 370 do CPC, para que a tutela jurisdicional seja prestada com segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO VITORIA, em face da decisão do Juízo da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1027156-68.2022.8.11.0041, deferiu o pleito dos autores/agravados, a fim de que o Oficial de Justiça proceda a lavratura de novo auto de constatação sobre as áreas.

Em suas razões de Id. 206538684, a parte agravante sustenta que o cumprimento de sentença versa na origem sobre a reintegração de posse em favor dos autores/agravados (Autos de Ação de Reintegração de Posse n. 0012614-43.2014.8.11.0041), sob o fundamento de invasão em uma pequena parte da Fazenda Dracena.

Relata que a área já foi objeto de cumprimento da ordem judicial emanada, tendo o Oficial de Justiça se dirigido até a fazenda Dracena, oportunidade em que lavrou o auto de constatação sobre as áreas, não sendo constatada qualquer invasão.

Assevera que a decisão que determinou a lavratura de novo auto de constatação sobre as áreas, somente retardará o julgamento do feito, bem como decorre de insatisfação das partes agravadas com o resultado da constatação anterior.

A par disso, requer a concessão de medida liminar para suspender a decisão que determinou a realização de novo auto de constatação. No mérito, requer a reforma da decisão de origem, a fim de que seja indeferida a realização de nova diligência.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

O pedido liminar foi indeferido, na decisão de Id. 207659158.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 211006182, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos de origem que o agravado postulou pela realização de novo auto de constatação no imóvel, a fim de se delimitar quem seriam os executados que estariam descumprindo a liminar deferida em 2014, tendo em vista que não foi permitido que as partes acompanhassem o ato.

O juízo de primeiro grau determinou a lavratura de novo auto de constatação sobre as áreas que não foram contempladas pelo Oficial de Justiça, que serão indicadas pelas exequentes, ora agravadas.

Desta decisão se insurge o agravante.

Pois bem.

Em que pese os judiciosos argumentos expendidos pelo agravante, tenho que agiu corretamente o Julgador
a quo
, vez que se utilizando do seu poder discricionário,

entendeu pela necessidade de novo auto de constatação sobre as áreas.

Ora, evidenciado que quando do anterior auto de constatação, não fora possibilitado o acompanhamento pelas partes, tenho que escorreita a decisão que determinou nova realização.

Sabe-se que, em demandas em que se pleiteia a reintegração de posse, caso haja dúvidas quanto à dimensão/confrontações da área objeto do litígio, mormente quando não possibilitado o acompanhamento pelas partes, imprescindível realização de novo auto de constatação, franqueado o acompanhamento das partes, para o correto deslinde do feito, cuja determinação pode ser dada inclusive de ofício, nos termos do preceito do artigo 370 do CPC, a fim de que a tutela jurisdicional seja prestada com segurança jurídica.

Lado outro, o novo auto de constatação a ser realizado pelo Oficial de Justiça, não é capaz de trazer qualquer prejuízo às partes, mormente quando o acompanhamento da diligência será franqueado a ambas as partes, oportunidade em que poderá atestar a atual situação das áreas.

Aliás, como já pontuado alhures, compete ao magistrado valer-se de todos os meios legais disponíveis à busca da verdade real, nos exatos termos do art. 370 do CPC, sendo permitido ao juiz quando constatar equívocos e discrepância, adotar as providências necessárias fim de se dirimir a dúvida.

Ademais, verifico que o magistrado singular agiu com extrema cautela, a fim de que o feito seja regularmente processado e se evite futuras alegações de nulidade.

Neste sentido, já se decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. LAUDO PERICIAL. INOBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA COISA JULGADA. NULIDADE. AGRAVOS PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 1.Os agravos de instrumento possuem a mesma causa de pedir recursal, pois insurgem-se contra a decisão monocrática que acolheu o laudo pericial e homologou procedimento de liquidação de sentença. Portanto, devem ser julgados em conjunto. 2.O juiz monocrático em fase de liquidação de sentença homologou laudo pericial em total dissonância aos limites da coisa julgada contidas no acórdão exeqüendo, motivo pelo qual se deve anular a prova e determinar a reabertura da fase de liquidação. 3.Recursos conhecidos e providos para anular a prova pericial e determinar o reinício da fase de liquidação de sentença.”
(TJ-PE - AI: 6079620058170710 PE 0000714-29.2011.8.17.0000, Relator: Francisco Eduardo Goncalves Sertorio Canto, Data de Julgamento: 29/09/2011, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 186).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NEGÓCIOS JURÍDICOS. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. CABIMENTO NA ESPÉCIE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE ENSEJAM A PRODUÇÃO DE NOVA PROVA TÉCNICA. Agravo de instrumento provido.” (TJ-RS - AI: 70060187283 RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Data de Julgamento: 10/07/2014, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/07/2014).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CARTA PRECATÓRIA – IMÓVEL PENHORADO – AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – VALORES DIVERGENTES – AVALIAÇÃO PARTICULAR COM BASE NO MERCADO IMOBILIÁRIO LOCAL – INSEGURANÇA JURÍDICA – IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO INTEMPESTIVA – INSEGURANÇA JURÍDICA DO VALOR – FUNDADA DÚVIDA - NOVA AVALIAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO PROVIDO. Admite-se nova avaliação de imóvel constrito quando: 1) qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; 2) se verificar, posteriormente à avaliação, que houve diminuição no valor do bem; 3) houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem ( CPC, art. 683). A existência de divergência substancial entre os valores apresentados pelo oficial de Justiça e as conclusões de um profissional, com base no mercado imobiliário local, justificam a nova avaliação do imóvel para afastar dúvida sobre seu valor. A reavaliação de imóvel constritado pode ser determinada de oficio, caso haja fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem ( CPC, art. 683, III). A segurança jurídica da prestação jurisdicional deve prevalecer sobre o procedimento executivo.” (TJ-MT - AI: 00079661720128110000 7966/2012, Relator: DES. MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 09/05/2012, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2012).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VALOR DA AÇÃO. NECESSIDADE DE NOVO CÁLCULO. HONORÁRIOS. FALTA DE INTIMAÇÃO DA PARTE DEMANDADA PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. DESCABIMENTO. O valor auferido no cálculo da perícia deve atender as regras constantes na sentença do processo de conhecimento, sob pena de ferir o instituto da coisa julgada. Desta forma, tendo ocorrido discrepância entre a perícia e o dispositivo judicial, há necessidade de novo cálculo, fins de adequação. Ainda, no tocante aos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, o arbitramento deve incorrer somente após a intimação do devedor para pagamento voluntário do débito, o que não se vislumbra no presente caso. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.” (AI 70045346632/Fraga).

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024